Tribunal: TJMT
Processo: 1014354-98.2021.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014354-98.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Sistema Único de Saúde (SUS), Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ALTAIR RUHOFF - CPF: 421.828.910-72 (ADVOGADO), G. G. A. - CPF: 081.401.401-12 (AGRAVANTE), ROBERTA GOMES - CPF: 034.105.781-96 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ROBERTA GOMES - CPF: 034.105.781-96 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DO TRATAMENTO FISIOTERAPÊUTICO POR MEIO DO PROTOCOLO PEDIASUIT – DIAGNÓSTICO DE PARALISIA CEREBRAL -

LIMINAR INDEFERIDA -
NECESSIDADE ATESTADA POR LAUDO MÉDICO -

ASSISTÊNCIA À SAÚDE – DIREITO CONSTITUCIONAL GARANTIDO - DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE ENTES FEDERADOS - REPERCUSSÃO GERAL NO STF (RE Nº 855178 RG/SE) – TEMA 793 STF -
DIRECIONA AO ESTADO O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO-

DECISÃO REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Demonstrada a necessidade do tratamento prescrito ao paciente pelo médico responsável, deve ser mantida a obrigação do Poder Público em fornecê-lo, já que a saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
G.G.A Representado por sua genitora Roberta Gomes
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Liminar nº 1017201-67.2021.8.11.0002 movida em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE SINOP-MT, que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela que visava o fornecimento do tratamento fisioterapêutico protocolo de Pediasuit, à menor com 06 (seis) anos de idade, que possui diagnóstico de paralisia cerebral de grave comprometimento motor e cognitivo secundário à prematuridade e baixo peso ao nascer, CID – F80;F81;G80.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta o agravante que a saúde da Agravante está em risco, gerando a necessidade de obtenção de tutela jurisdicional urgente para garantir atendimento adequado em seu favor.

Aduz os documentos médicos colacionados aos autos são suficientes para demonstrarem a necessidade de ser garantido para a paciente criança o tratamento por meio do protocolo Pediasuit e o acesso aos demais tratamentos que se fizerem necessário, visando garantir seu desenvolvimento motor, mediante prescrição médica, restando demonstrado o preenchimento de todos os requisitos necessários para a antecipação total da tutela pleiteada.

Com base nestes fundamentos, requer que seja o presente recurso PROVIDO, para, deferimento da liminar recursal e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso, a fim de determinar que os entes públicos forneçam o

tratamento de saúde que necessita, por período indeterminado, conforme solicitação médica (id. 97454467).

O pedido de tutela recursal foi indeferida (
id. 98959455
).

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso do Município de Sinop-MT pelo desprovimento do recurso.
(ids. 103587485 e 105525987).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Paulo Roberto Jorge do Prado, opina pelo provimento do presente recurso (ID 108129976).

É o relatório.

Des. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O MÉRITO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, Guilherme Gomes Almeida, com 07 (sete) anos de idade, representado por sua genitora Roberta Gomes, agrava da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer que propôs contra o Estado de Mato Grosso e o Município de Sinop/MT, a fim de compeli-los ao fornecimento do tratamento fisioterapêutico com protocolo Pediasuit, por período indeterminado.

Verifica-se que a agravante possui diagnóstico de diagnóstico de paralisia cerebral de grave comprometimento motor e cognitivo secundário à prematuridade e baixo peso ao nascer, CID – F80;F81;G80, e necessita do tratamento por meio do protocolo PEDIASUIT.

Pois bem. É cediço que a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado é uma atividade indispensável.

In casu
, verifica-se que há indícios suficientes nos autos de que a agravante necessita do tratamento prescrito, conforme os relatórios médicos e fotos acostadas aos autos referência (id 57337477) e laudo atualizado juntado neste agravo id. 117911985, aponta que a criança apresentou melhora parcial de força, equilíbrio e coordenação motora quando submetida ao tratamento pleiteado.

Importa frisar que cabe ao médico, que é o profissional competente, prescrever o melhor tratamento para o restabelecimento da saúde do paciente.

Verifica-se ainda no parecer do NAT (id. 61617847 autos referência)

o que segue:

“Conclusão: A neuropediatra Dra Ariane Tolari, prescreveu o acompanhemento com protocolo Pediasuit, fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicoterapia e equoterapia, no dia 21/07/2021 Trata-se de paciente portador de doença neurológica cronica, com necessidade de terapia multidisciplinar. Não há dúvidas de que o mesmo tenha indicação de tratamento com fisioterapia, pois, segundo a literatura médica mundial, há importantes ganhos de desenvolvimento motor com estímulos externos. Quanto a urgência: Trata-se de uma demanda ELETIVA; Quanto a oferta no SUS: a terapia de PEDIASUIT nao é contemplada pelo Sistema Único de Saúde no Estado de Mato Grosso, além de apresentar alto custo individual; O SUS dispoe de diversos serviços de reabilitação, que dispoe de equipe mutidisciplinar, e fisioterapeutas aptos a atender pacientes com comprometimentos neurologicos; Diante do exposto, sugerimos que o autor seja encaminhado para a Unidade de Reabilitacao de Sorriso, para ser avaliado e estabelecer um plano terapeutico nas diversas modalidades de reabilitacao: fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional e psicologia. Há evidências científicas? Sim Justifica-se a alegação de urgência, conforme definição de Urgência e Emergência do CFM? Não (...)”

Em que pese a ausência de urgência descrita pelo parecer do NAT, o direito a saúde e a vida estão assegurados na Constituição Federal, vejamos:

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Art. 230. A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida.

Somado a isso, está comprovada a hipossuficiência do paciente, que não dispõe de recursos financeiros para arcar com o tratamento.

Considerando a gravidade do caso concreto,

não pode o Poder Judiciário negar a prestação jurisdicional aos necessitados, mormente quando o caso concreto apresenta risco iminente à saúde e à vida humana.

Além disso, a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei 8.080/90, a qual descreve os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo que
“a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”
(art. 2º).

No que diz respeito à competência, é cediço que a responsabilidade solidária entre os entes federados no que tange ao dever de prestar assistência à saúde está descrita no art. 23 da Constituição Federal:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

Vislumbra-se ainda, o fato de a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado (
lato sensu
) ser uma atividade indispensável.

Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

O art. 197 da Carta Magna prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.

O assunto está pacificado no Supremo Tribunal Federal (STF), quando do julgamento do RE nº 855178-SE com Repercussão Geral, que resultou no Tema 793, vejamos:

Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.

2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.

(RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090

DIVULG 15-04-2020

PUBLIC 16-04-2020)

Da análise do julgado não há dúvidas quanto ao fato de que a União, o Estado e os Municípios são responsáveis pelo dever de prestar assistência à saúde, o que implica em afirmar que o polo passivo da ação pode ser composto por qualquer um os entes federados, isoladamente ou conjuntamente.

Assim, não há que falar em ilegitimidade do Município de SINOP-MT, para figurar no polo passivo da demanda.

Por outro lado, no que tange a responsabilidade no cumprimento da obrigação, é sabido que o SUS é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada, com regras de repartição de competência d
a seguinte forma: (I) União – procedimentos de alta complexidade/alto custo; (II) Estados – alta e média complexidade; (III) municípios – ações básicas e as de baixa complexidade.

Essa repartição visa justamente evitar que determinado ente assuma a responsabilidade que é de outro, sob pena de ter prejuízos de ordem não só financeira, mais de comprometimento de toda sua organização político-institucional, que pode afetar diretamente àquela parte da população que mais necessita.

Com essas considerações, revendo meu posicionamento adotado até aqui, me filio ao entendimento de que o cumprimento da obrigação requerida deve ser direcionado de acordo com as regras de repartição de competências.

Entendimento esse que vai ao encontro do que ficou decidido pelo STF no Tema 793 acima descrito, cuja tese ficou assim ementada:

Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Tal divisão foi reconhecida ainda nos Enunciados I, II e II das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, vejamos:

Enunciado nº 8 - Nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados. (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019)

Enunciado nº 60 -
A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.

Assim, não restam dúvidas de que a obrigação no caso concreto é de responsabilidade do Estado de Mato Grosso, por se tratar de tratamento de alto custo

- fornecimento do tratamento por meio do protocolo PEDIASUIT.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU

PROVIMENTO
ao presente recurso, para retificar a tutela recursal antecipada e determinar aos agravados a fornecerem o tratamento por meio do tratamento por meio do protocolo PEDIASUIT e direciono o cumprimento da obrigação ao Estado de Mato Grosso.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Ressalvo, expressamente, o meu ponto de vista sobre a questão acerca do direcionamento da obrigação de prestar assistência à saúde e acompanho o bem-lançado voto do eminente Desembargador Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2022